Tribunal: STF
Processo: ARE 1352375
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PREVENÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    1. A decisão embargada enfrentou adequadamente as questões postas pela parte recorrente. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.



    2. O agravo em recurso extraordinário não comporta inovação argumentativa preclusa, porquanto não aduzida em momento processual anterior. Precedentes: RE 1.275.110-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 05/10/2020; RE 1.172.179-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE 722.047-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/05/2018.



    3. Embargos de declaração desprovidos.